Tribunal: TJDFT
Processo: 0024411-70.2002.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO PARCIAL. EXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração contra acórdão que reexaminou sentença que extinguiu a ação pelo reconhecimento da prescrição intercorrente. O embargante alega omissões no acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão em relação a análise de existência de causa interruptiva da prescrição intercorrente e da necessidade de intimação pessoal da parte antes da extinção da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada e servem para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão. Não se prestam ao reexame da matéria.
4. O embargante limitou-se a expressar seu inconformismo com as razões de decidir do Colegiado em relação a inexistência de causa interruptiva da prescrição intercorrente no caso dos autos. Inexiste omissão quanto ao ponto.
5. Não há exigência legal de intimação pessoal da parte antes da extinção da ação pelo reconhecimento da prescrição intercorrente. Omissão sanada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração parcialmente providos.
Tese de julgamento: “1. A insatisfação do embargante em relação aos fundamentos adotados no acórdão, por si só, é inapta a desafiar embargos de declaração, uma vez que estes possuem limites estreitos e exaustivamente consignados em lei. Não devem ser utilizados para reacender discussões sobre o mérito da decisão. 2. O Código de Processo Civil não prevê a necessidade de intimação pessoal da parte antes da extinção da ação pelo reconhecimento da prescrição intercorrente”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, inc. III, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1755267, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 13.12.2021; STJ, EDcl no AgInt no RMS 62.249, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 29.11.2021; TJDFT, ApCiv 07098260320248070000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 11.09.2024.